Tribunal: TJES
Processo: 5004802-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004802-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIARIA SAO SEBASTIAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004802-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA. em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta nos autos da “execução fiscal” n.° 5000987-46.2016.8.08.0048, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Agravado.

Aduz a Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1600604, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo processual, bem como a irregularidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, o que consubstancia nulidade que deve ensejar a extinção do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 1871258), pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso em razão da ausência de cabimento da exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante nos autos da “execução fiscal” nº. 5000987-46.2016.8.08.0048, ajuizada pelo Agravado.

Aduz a Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1600604, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo processual, bem como a irregularidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, o que consubstancia nulidade que deve ensejar a extinção do processo.

Penso, todavia, não assistir razão à Agravante, pelas razões que passo a expor.

Consoante cediço, admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título, o que permite à autoridade administrativa optar por um ou por outro (responsabilidade solidária), visando facilitar o procedimento de arrecadação.

In casu
, a Agravante aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo processual ao fundamento de que “
o
imóvel em questão foi objeto de desapropriação pelo Estado do Espírito Santo, por utilidade pública, na forma do Dec. Lei 3.365/41. É a área onde hoje se encontram a EMEF Novo Horizonte, o CEEFMTI Dr. Getunildo Pimentel, e a Escola Viva
”.

Acerca da questão, a decisão vergastada consigna que “
os documentos colacionados com a exceção de pré-executividade sequer permitem verificar se o imóvel em referência foi de fato expropriado, sendo certo que a mera juntada do edital de desapropriação não se presta a essa finalidade. Não bastasse isso, não é possível afirmar se o bem tributado é o mesmo que supostamente foi expropriado
”.

Nesse sentido, no presente caso concreto, tenho que não é possível afastar de plano a responsabilidade tributária da Agravante, sem a necessidade de dilação probatória, já que os documentos pré-constituídos (dois mapas de loteamento e um edital de intimação) não permitem afirmar não ter sido a Agravante proprietária ou possuidora do imóvel em questão no período do fato gerador do tributo que ensejou o ajuizamento da execução fiscal.

Outrossim, penso não merecer prosperar a alegação de nulidade deduzida pela Agravante ao sustentar a existência de irregularidades da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal de origem.

Afinal, a Certidão de Dívida Ativa devidamente constituída goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo.

Nesta senda, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
p
or consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000258, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº. 850.400, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Assusete Magalhães:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA. CDA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na forma da jurisprudência do STJ, a "nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

VI. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 850.400/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018)

In casu
, verifica-se da Certidão de Dívida Ativa nº 8269611/2014 a exata indicação do tributo em questão (IPTU), inclusive no que tange à correção monetária, juros e multa, além de dados do contribuinte e demais informações indispensáveis ao exercício do direito de defesa pela Agravante, na forma do art. 202, do Código Tributário Nacional.

Soma-se a isso a circunstância da Agravante não haver demonstrado, concretamente, prejuízo decorrente das irregularidades deduzidas em suas razões recursais, relativamente à aventada irregularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, inclusive com relação ao número do processo administrativo fiscal correspondente, não restando caracterizado o prejuízo indispensável ao reconhecimento da nulidade, à luz da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
).

Ainda que assim não fosse, é firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo
” (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal, sem prejuízo de ulterior prova do alegado, notadamente no que tange à alegação de desapropriação do imóvel objeto da lide, a ser produzida pela Agravante no âmbito da via própria dos embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 10/05/2022.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ –
REGULARIDADE FORMAL –
ARTS.
202 E
204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2
. A Certidão de D
ívida Ativa
, devidamente
constituída, goza da presunção de certeza e liquidez,
à luz
do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de comprovar eventuais irregularidades.

3. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA. e Agravado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.